Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ASSÉDIO SEXUAL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INDUBIOPRO REO.ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação do assistente de acusação contra sentença que absolveu o réu pela prática dos crimes de assédio sexual (art. 216-A, do Código Penal) e importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), objetivando a condenação do acusado.
II. Questão em discussão
2. Aferir se há provas suficientes para a condenação do réu, considerando especialmente o depoimento da vítima e das testemunhas.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, ocorridos normalmente em ambiente privado, às escondidas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que em consonância com outros elementos de convicção.
4 Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima sobre supostos crimes de assédio sexual e importunação sexual, enquanto o réu nega a autoria dos crimes que lhe foram imputados, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.